Tribunal: TJBA
Processo: 0000204-33.2019.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000204-33.2019.8.05.0044 COMARCA DE ORIGEM: CANDEIAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000204-33.2019.8.05.0044 APELANTE: ALISSON DA CRUZ FRANÇA DEFENSORA: PAULA JUCÁ FASKOMY APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORA: CAROLINE MARONITA STANGE RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO § 2.º, DO ART. 121 DO CP. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. RATIFICADA A SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANTIDA A QUALIFICADORA SENTENCIADA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. AFASTADA A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA ETAPA DOSIMÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE CAUTELAR. RÉU PRESO AO LONGO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADO. BENESSE CONCEDIDA PELO SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Inexistentes nos autos indícios concretos que desabonem a decisão exarada pelo Júri, não havendo lastro probatório ou fundamentação apta a acolher a tese de que o decisio combatido contrariou as provas produzidas no processo, faz-se forçoso o não provimento do pedido de exclusão da qualificadora. A opção dos jurados por uma das vertentes apresentadas em plenário, em detrimento dos interesses da outra parte, não autoriza a cassação do veredicto. Ausente fundamentação concreta para negativação de circunstância judicial do art. 59 do CP, deve ser excluído da dosimetria da pena o recrudescimento perpetrado. Inviável a negativação da personalidade do Réu com base, estritamente, no dissecamento do seu histórico criminal e dissociada de elementos concretos dos autos que a corroborem. Ratificados os motivos segregadores pela condenação exarada, resta escorreita a manutenção da prisão provisória sentenciada, visto ilógico permitir que o Réu, preso preventivamente durante a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, justamente quando corroborada a precípua fundamentação cautelar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000204-33.2019.8.05.0044, da comarca de Candeias, em que figura como apelante Alisson da Cruz França e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0000204-33.2019.8.05.0044